Tribunal: STF
Processo: RMS 24636
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA NÃO
REMUNERADA EM RAZÃO DE INTERESSE PARTICULAR. LICENÇA EX OFFICIO.
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Pretensão de receber
indenização de transporte por licenciamento ex officio e
transferência para a reserva não remunerada em virtude de aprovação
em concurso público para cargo efetivo na Advocacia-Geral da
União.
2. Ausência de previsão legal.
3. Recurso ordinário a que
se nega provimento.